Tribunal: TJMT
Processo: 0024354-03.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0024354-03.2011.8.11.0041
RECORRENTE: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
RECORRIDA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA.
Vistos, etc.
Diante da apresentação da minuta de acordo no ID 66694498, intime-se a Recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende o prosseguimento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI